Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723756-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UENIA PEREIRA, JOSE EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA EMBARGADO: MISTRAL SEGURANCA LTDA, MISTRAL SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO D E S P A C H O As partes MISTRAL SEGURANCA LTDA e MISTRAL SERVICOS LTDA, na petição de ID 26037037, na fase de admissibilidade do RESP, informam que não foram intimadas da decisão/despacho de ID 25385464, motivo pelo qual requerem a publicação da referida decisão. O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios devolveu os autos a esta relatoria para apreciação da questão processual suscitada. Certifique a secretaria se houve ou não a publicação referida, coligindo a informação também acerca das referidas partes terem acessado oportunamente os autos. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora